Tribunal: STF
Processo: ARE 1417652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Professor estadual readaptado - Retorno das atividades presenciais - Pretensão de anulação das faltas ao trabalho e reconhecimento de direito ao trabalho remoto até o final da pandemia - Impossibilidade - Discricionaridade da Administração Pública de determinar a realização de teletrabalho Decreto nº 64.862/20 que determinou a suspensão das aulas presenciais não aplicável ao impetrante, que não exerce função de professor com atribuição de aulas - Resolução SEDUC nº 28 que autorizava o trabalho presencial de quem não realizava atividade de docência - Ausência de qualquer ilegalidade na determinação de retomada do trabalho presencial ao impetrante - Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A determinação de suspensão das aulas presenciais foi determinada pelo Decreto nº 64.862/20, que assim dispôs:



    Artigo 1º - Os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os dirigentes máximos de entidades autárquicas adotarão as providências necessárias em seus respectivos âmbitos visando à suspensão: (...)



    II - de aulas no âmbito da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza, estabelecendo-se, no período de 16 a 23 de março de 2020, a adoção gradual dessa medida;



    Ainda, a Resolução SEDUC nº 44/20 assim determinou:



    Artigo 5º - Os professores deverão, a partir do dia 22 de abril de 2020, atuar preferencialmente em regime de teletrabalho, dando continuidade às medidas de isolamento social enquanto se mantiverem.



    § 1º - Objetivando cumprir as atividades previstas no calendário da rede estadual e suas demais atribuições, os professores que necessitarem de equipamentos ou suporte tecnológico deverão ir à escola, para a utilização dos recursos necessários para realizar as atividades escolares não presenciais e orientar os estudantes e seus responsáveis.



    § 2º - As Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC deverão continuar sendo realizadas semanalmente, a distância, enquanto mantidas as medidas de isolamento social, de acordo com a carga horária de cada professor.



    Como visto, as disposições acima são específicas para suspensão das aulas e autorização para professores, com aulas atribuídas, de realização de teletrabalho. No caso, o impetrante é professor readaptado e não exerce suas funções em sala de aula, de modo que sua situação não é abrangida por tais disposições."



     



     



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente